Tribunal: TJES
Processo: 5002208-69.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002208-69.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELBER DA CONCEICAO GAMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESPRONÚNCIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, além de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, em razão de fatos ocorridos em zona rural, nos quais uma vítima foi morta por disparos de arma de fogo e outra sobreviveu após tentativa de homicídio, tendo a defesa requerido a despronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário grau de certeza para condenação.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos constantes dos autos, incluindo laudos periciais, boletins de ocorrência e relatório do local do crime.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos firmes da vítima sobrevivente e de testemunhas, que apontam o recorrente como autor dos disparos.

6. O reconhecimento fotográfico realizado e confirmado em juízo reforça os indícios de autoria.

7. A versão defensiva, consistente em negativa de autoria e álibi, não afasta, neste momento processual, os elementos indiciários colhidos, devendo eventual controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

8. O conjunto probatório revela plausibilidade da acusação, sendo inadequado o revolvimento aprofundado da prova na fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. Depoimentos coerentes de vítima sobrevivente e testemunhas, aliados a elementos investigativos, constituem indícios suficientes de autoria.

3. A análise aprofundada da prova e eventual absolvição competem ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I, IV e V; art. 14, I; art. 61, II, “j”; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELBER CONCEIÇÃO GAMA
(vulgo “Papou”)em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, em relação a vítima Pablo Soares Ferreira e artigo 121, §2°, IV e V, c/c artigo 14, I, do Código Penal no que concerne a vítima Alan Matos de Sousa c/c artigo 14, caput da Lei n 10.82603 e artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, em concurso material.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra Márcia Jacobsen).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WELBER CONCEIÇÃO GAMA
(vulgo “Papou”) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, em relação a vítima Pablo Soares Ferreira e artigo 121, §2°, IV e V, c/c artigo 14, I, do Código Penal no que concerne a vítima Alan Matos de Sousa c/c artigo 14, caput da Lei n 10.82603 e artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, em concurso material.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra Márcia Jacobsen).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 21h00min, no Sítio Boa Sorte 1, Chapadão do 15, Zona Rural, Linhares/ES, o denunciado WELBER CONCEIÇÃO GAMA, vulgo "Papou", na companhia de dois indivíduos não identificados, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Pablo Soares Ferreira e tentou matar a vítima Alan Matos de Sousa, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que [ela], mesmo alvejada, conseguiu correr e se esconder, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao hospital.”

Adicionalmente, aponta a denúncia que, na residência das vítimas Alan e Pablo, esta última foi atingida por vários disparos efetuados pelo denunciado e comparsas ao sair do imóvel. Em seguida, os agressores entraram e dispararam contra Alan (vítima), que conseguiu fugir pela janela e se esconder. Ambas as vítimas foram socorridas, mas Pablo (vítima) veio a óbito no hospital.

Aduz, também, que a motivação do crime contra Pablo foi torpe (dívida de drogas e discussão com o pai do denunciado). O crime foi cometido por meio que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas desarmadas em casa, em superioridade de forças dos agressores. Além disso, o crime contra Alan visava assegurar a impunidade do crime contra Pablo.

Consigna, ainda, que no mesmo dia e hora, o recorrente, com vontade livre e consciente, portava, transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse cenário, o recorrente foi pronunciado, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal, em relação a vítima Pablo Soares Ferreira e artigo 121, §2°, IV e V, c/c artigo 14, I, do Código Penal no que concerne a vítima Alan Matos de Sousa c/c artigo 14, caput da Lei n 10.82603 e artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, em concurso material.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a despronúncia do recorrente, sustentando ausentes os indícios de autoria delitiva.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelos boletins de ocorrência, pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, termo de declaração da liberação do corpo, termo de reconhecimento e entrega de cadáver, relatório do local do crime, laudo de lesões corporais, relatório final de investigação e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Em juízo, a vítima sobrevivente Alan Matos de Sousa afirmou que a vítima fatal foi alvejada na frente de sua residência e, após, “os caras” teriam entrado na casa e disparado contra ele, que conseguiu sair do local pulando uma janela.

Afirmou, a aludida vítima, que a vítima fatal Pablo, ainda consciente, identificou o recorrente e “os caras”, como autores dos disparos.

Disse, também, que não conhecia ninguém da região, pois estava apenas há sete dias na localidade, mas ficou sabendo, até mesmo pela vítima fatal, que ela e o genitor do recorrente havia discutido.

Consignou, ainda, que realizou o reconhecimento fotográfico do recorrente na delegacia de polícia.

No mesmo sentido, a testemunha PCES Gercinio Feltz relatou que, após os fatos, foram ao local intimar o proprietário da casa e conversaram com a vítima Alan, que imediatamente apontou o recorrente como autor dos disparos, tendo como motivação a discussão da vítima fatal Pablo com o genitor do recorrente.

Relatou, ainda, que não conseguiu contato com a vítima fatal Pablo, pois, na ocasião, ela estava internada. Contudo, conversou com o irmão dele, que apontou também o recorrente como autor do crime.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos firmes e detalhados, prestados em juízo, pelas testemunhas PCES Fábio Motta Rabelo e Arnaldo Camata Netol.

A testemunha PCES Fábio Motta Rabelo acrescentou, dizendo que o recorrente responde por outros crimes de homicídios, na modalidade consumada e tentada também.

Por sua vez, a testemunha de defesa Geziele Santos dos Reis, ao ser ouvida em juízo, disse que viu o recorrente, no dia dos fatos, em sua residência, local distante onde os crimes teriam ocorrido, e que o convidou para ir em seu aniversário.

Afirmou, ainda, que ficou sabendo que a motivação do crime teria sido o envolvimento da vítima fatal com uma mulher casada, em discordância de toda linha de investigação realizada pelos agentes de segurança pública.

Por sua vez, em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, dizendo que ficou em sua residência, pois seu filho estava com febre, fato esse que justificou a negativa de um convite para uma festa de aniversário da testemunha supramencionada.

A despeito dessa negativa e das declarações prestadas pela a testemunha de defesa, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente nos homicídios consumado e tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, conforme os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação e pela vítima sobrevivente. aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.